Tribunal: TJBA
Processo: 8025052-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025052-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: THIAGO NUNES DIAS Advogado(s):SHEILA SANTANA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PELO ICP-BRASIL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DO ART. 10, § 2º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2002-2/2001. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. VÍCIO INSANÁVEL NO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por uma instituição financeira contra a sentença que acolheu a objeção de não executividade apresentada por um consumidor e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial. A execução foi fundamentada em quatro Cédulas de Crédito Bancário (CCB) supostamente firmadas por assinatura eletrônica, cuja autenticidade foi questionada pelo executado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia principal consiste em verificar a validade e a força executiva das Cédulas de Crédito Bancário apresentadas, especificamente no que se refere à suficiência da assinatura eletrônica utilizada, após a sua autenticidade ter sido impugnada pelo executado. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário é, por lei, um título executivo extrajudicial. Contudo, para ter validade, deve preencher os requisitos essenciais previstos no artigo 29 da Lei nº 10.931/2004, entre eles a assinatura do emitente. 4. No caso de contratos eletrônicos, a assinatura pode ser realizada por diferentes meios. A legislação (Lei nº 14.063/2020 e Medida Provisória nº 2.200-2/2001) estabelece uma hierarquia de segurança entre as assinaturas eletrônicas: simples, avançada e qualificada. 5. A assinatura eletrônica qualificada, que utiliza certificado digital ICP-Brasil, possui presunção legal de veracidade. As demais modalidades, quando contestadas, exigem que a parte que produziu o documento comprove a sua autenticidade. 6. Nos autos, os contratos foram firmados com assinatura eletrônica simples, por meio de "senha/token". Uma vez que o consumidor questionou a validade dessas assinaturas, cabia à instituição financeira o ônus de provar, por outros meios, que o executado de fato anuiu com os termos dos contratos. O banco não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar uma assinatura física do executado em um contrato diverso, de abertura de conta, o que não é suficiente para validar os contratos de empréstimo específicos. 7. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura torna o título inexigível, pois compromete a certeza da obrigação, retirando-lhe a força executiva necessária para embasar o processo de execução, conforme o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: "1. A assinatura do emitente é requisito essencial de validade da Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 29, VI, da Lei nº 10.931/2004. 2. Em caso de impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica simples em título executivo extrajudicial, incumbe à parte que apresentou o documento o ônus de comprovar a sua autenticidade por outros meios de prova, sob pena de ser declarada a nulidade da execução." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 803, I; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10187251120238260003 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 11/02/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025052-38.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO ORIGINAL S/A e como Apelado THIAGO NUNES DIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA